Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALVERINHO PAULO ORTH - CPF: 437.647.200-00 (AGRAVANTE), MARCIA LURDES ORTH - CPF: 453.128.000-82 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), LAURA AMABILE ORTH - CPF: 888.598.430-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO LUIZ ORTH (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – CLARO INTUITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – JUIZ QUE DECIDE POR PROSSEGUIR A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVANTE QUE ADUZ DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – ART. 322, §2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Homologação de cálculo que foi efetuada e, posteriormente, exequente pede homologação de cálculo que diz ser atualizado. Tribunal de Justiça que entende pela preclusão, tendo a matéria sido submetida ao STJ para apreciação, que ainda pende de análise.

2- Exequente pleiteou prosseguimento da execução como cumprimento provisório, pedindo homologação de cálculo da contadoria, realizado posteriormente ao decidido no TJ. Pedido de prosseguimento que foi acolhido, entretanto, como mero caminhar da execução, sem se tratar de cumprimento provisório.

3- Alegação da parte executada que se trataria de decisão
extra petita
, que não se ateve ao requerido pela exequente, fundamentando que seria necessária a anulação da decisão com retorno para pedido adequado.

4- Pretensão que não convence, pois é claro o intuito na decisão agravada e no pleito da exequente de prosseguimento da execução no que se refere ao valor não discutido no STJ, não sendo necessário pedido em específico neste sentido.

5-
“Segundo orientação deste Superior Tribunal, não há falar em julgamento fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo.

[...]”
(AgInt no REsp 1862512/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021